Tribunal: TJES
Processo: 5017913-71.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017913-71.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA SEPULCRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017913-71.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA SEPULCRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. NÃO CONHECIMENTO. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP. 2 – Ademais, cumprindo o magistrado os dispositivos legais quanto à fixação da pena, não há que se falar em alteração da sentença. Precedentes deste Tribunal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal manejada por
Rafael da Silva Sepulcro
em face de acórdão proveniente da Primeira Câmara Criminal, o qual manteve a sentença que negou provimento ao recurso de apelação interposto com o fim de redimensionar a pena fixada quando da condenação nos autos da ação penal n° 0008872-65.2027.8.08.0048.

Em sua petição inicial, o autor requer o redimensionamento da pena-base, mediante a neutralização dos vetores da personalidade e das circunstâncias do crime, conduzindo a pena ao mínimo legal.

Em parecer ministerial, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela não conhecimento da revisão criminal (ID. 11176931).

Feito relatado, remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017913-71.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA SEPULCRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Cuida-se de revisão criminal manejada por
Rafael da Silva Sepulcro
em face de acórdão proveniente da Primeira Câmara Criminal, o qual manteve a sentença que negou provimento ao recurso de apelação interposto com o fim de redimensionar a pena fixada quando da condenação nos autos da ação penal n° 0008872-65.2027.8.08.0048.

Em sua petição inicial, o autor requer o redimensionamento da pena-base, mediante a neutralização dos vetores da personalidade e das circunstâncias do crime, conduzindo a pena ao mínimo legal.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Fixadas tais premissas e após analisar os autos, verifico que o requerente busca rediscutir a matéria já exaustivamente tratada na apelação interposta.

Para melhor ilustrar o caso, transcrevo trecho do voto que analisou os mesmos argumentos aqui levantados:

“Requer a defesa, seja a pena-base dos réus reduzida ao mínimo legal.

Percebe-se nos autos que o ilustre magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base do réu Rafael em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, seus antecedentes, sua personalidade, e as circunstâncias do crime.

Da mesma forma, em relação ao acusado Jean, militam em seu desfavor os vetores negativos da personalidade e as circunstâncias do crime.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o ilustre magistrado sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.

Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. (...). (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022).”

No que tange a tal pleito, verifica-se o
animus
de rediscutir a matéria já apreciada no recurso de apelação interposto, não sendo, portanto, possível a retificação da dosimetria realizada, inclusive no que se refere à neutralização das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Assim sendo, verifica-se que a Revisão Criminal é via estreita que pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal e, por tal motivo imperioso se faz reconhecer que a presente hipótese não se amolda aos casos legalmente previstos.

Mediante tais fundamentos e na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO do

pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017913-71.2024.8.08.0000

REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA SECPULCRO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por

RAFAEL DA SILVA SEPULCRO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra no processo nº 0008872-65.2017.8.08.0048, mantida por acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 10942162), que manteve a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, §2-A, I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, razão de um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese, que as circunstâncias judiciais da personalidade do agente e das circunstâncias do crime valoradas negativamente, carecem de fundamentação idônea, requerendo, dessa maneira, o decote da exasperação da pena-base, promovendo o seu retorno ao mínimo legalmente previsto.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 11176931, opinou pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal.

O Eminente Relator Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho proferiu voto pelo não conhecimento do pedido revisional, fundamentando:

Fixadas tais premissas e após analisar os autos, verifico que o requerente busca rediscutir a matéria já exaustivamente tratada na apelação interposta.

Para melhor ilustrar o caso, transcrevo trecho do voto que analisou os mesmos argumentos aqui levantados:

“Requer a defesa, seja a pena-base dos réus reduzida ao mínimo legal.

Percebe-se nos autos que o ilustre magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base do réu Rafael em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, seus antecedentes, sua personalidade, e as circunstâncias do crime.

Da mesma forma, em relação ao acusado Jean, militam em seu desfavor os vetores negativos da personalidade e as circunstâncias do crime.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o ilustre magistrado sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.

Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. (...). (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022).”

No que tange a tal pleito, verifica-se o animus de rediscutir a matéria já apreciada no recurso de apelação interposto, não sendo, portanto, possível a retificação da dosimetria realizada, inclusive no que se refere à neutralização das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Assim sendo, verifica-se que a Revisão Criminal é via estreita que pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal e, por tal motivo imperioso se faz reconhecer que a presente hipótese não se amolda aos casos legalmente previstos.

Mediante tais fundamentos e na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO do pedido formulado na revisão criminal.

Pedi vista dos autos e trago meu voto para continuação do julgamento.

Pois bem, após analisar detidamente os autos, cheguei a conclusão divergente adotada pelo Culto Relator.

Vale registrar que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Exige do requerente a apresentação de elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

No caso, o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no inciso I, do mencionado dispositivo legal, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que as circunstâncias judiciais da personalidade do agente e das circunstâncias do crime foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea, diversas do parâmetro utilizado pelos Tribunais Superiores, bem como violam os preceitos normativos e doutrinários.

Acerca do tema, a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade -
quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo
-, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda.

Desse juízo:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente. (TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, J. 21.11.2018) - destaquei

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023) - destaquei

Na hipótese, a magistrada de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que:

Personalidade
: a empreitada a que se submeteu o acusado demonstra personalidade dissonante a do homem médio e fortes indícios de desvio conduta. Nesse diapasão, hei discordar da jurisprudência dominante que afirma que ao juiz não é permitido avaliar referida circunstância, pois filio-me a lição de Nelson Hungria, ao ensinar que “[...] não se trata de fazer psicologia livresca ou erudita, mas psicologia que todos nós sabemos fazer, psicologia intuitiva ou ensinada pelo traquejo da vida, psicologia acessível a todo homem sensato e de perspicácia comum [...].

Circunstâncias
: reputo como anormais, pois a ação dos acusados extrapolou aquela inerente ao tipo penal, tendo em vista que, além da grave ameaça necessária para a consumação do crime este fora praticado no período de grande instabilidade na segurança pública decorrente da Greve da Polícia Militar Capixaba.

Para a estrita análise da dosimetria da pena, confira o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

No que se refere às circunstâncias do crime, foram utilizados fatos concretos e extraídos do processo para valorar negativamente a referida circunstância judicial, destacando as provas que são, de fato, desfavoráveis, visto que o requerente se aproveitou do período de greve da Polícia Militar local que, evidentemente, a segurança pública estava fragilizada, para praticar o ilícito penal. Aliás, é o entendimento deste Tribunal em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. JÚRI. art. 121, §2º, inciso I, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS do Código Penal. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VERIFICADA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 QUANTO À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ACOLHIDO. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ADVOGADO DATIVO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 4. Estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal com base em elementos concretos existentes nos autos, essa não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 4.1. No que concerne à culpabilidade, tem-se que a existência de planejamento e premeditação para a execução do crime é fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal. Precedentes. 4.2. Já em relação à conduta social, em que pese a prática de atos infracionais análogos a crimes não ser argumento hábil para negativar essa circunstância judicial e exasperar a pena-base, tem-se nos autos outros elementos que permitem seja mantida a sua valoração negativa. Conforme prova testemunhal, verifica-se que o apelante perseguia o alvo da empreitada criminosa, o ameaçando de morte, inclusive na frente da sua família, o que se consubstancia em fundamento idôneo para a avaliação desfavorável da referida circunstância judicial. Precedente. Por oportuno, destaca-se que, “[...] desde que não seja agravada a situação final do réu, o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena [...] mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, nas circunstâncias em que o Tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de juris dictio -, encontre fundamentos e motivação própria para manter a condenação [...].” (STJ. RESP 1547734/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017). 4.3. Em relação aos antecedentes criminais, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que “a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. (STJ. HC 693.321/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)”. 4.4. As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, uma vez que o crime foi cometido próximo a via pública e em concurso de agentes. Precedentes. Além disso,
também deve ser considerado nas circunstâncias do crime que a prática delitiva se deu no primeiro dia de paralisação da Polícia Militar, ocorrida em fevereiro de 2017, tendo os apelantes se valido do movimento grevista para lograrem êxito na empreitada criminosa, uma vez que sabiam que haveria uma maior dificuldade para a investigação de crimes ocorridos naquela ocasião.
(...) (TJES, ApCrim nº 0003507-30.2017.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, J. 11.05.2023) - destaquei

Portanto, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Em relação à personalidade do agente, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

No caso, a própria magistrada mencionou que afastou o entendimento dominante da jurisprudência, violando o instituto da previsibilidade das decisões judiciais, para aplicar o entendimento doutrinário de Nelson Hungria. Restringiu-se a afirmar que seria desfavorável a personalidade do agente pois destoa a do homem médio e possui fortes
indícios
de desvio conduta, sem, contudo, proceder a uma exposição argumentativa efetiva que justificasse a valoração negativa atribuída.

Assim, afastando tão somente a valoração negativa da personalidade do agente, na primeira fase, restam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstância do delito), redimensiono a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o raciocínio da magistrada, qual seja, aplicação da atenuante da confissão genérica ajustando a pena em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, bem como agravo a pena, face a incidência da multireincidência, passando-a para 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, da mesma forma, comungando com o raciocínio da magistrada de primeiro grau no sentido de levar em consideração apenas a majorante que mais aumenta a pena, relativa ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal) ao invés do concurso de pessoas (artigo 157, §2º, II, do Código Penal), razão pela qual
fixo a
pena
definitiva em 8 (
oito) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato
.

Em virtude da pena fixada, mantenho o regime inicial para o cumprimento de pena como sendo o
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Por todo o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
julgo
parcialmente procedente
o pedido formulado na Revisão Criminal, para afastar a circunstância judicial da personalidade e
redimensionar a pena
definitiva

em 8 (
oito) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato
.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.